Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706529-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN FLEURY SERRA DE CARVALHO APELADO: ANA MARIA ROQUETE SILVA, PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, CIDICLEY ROSA GARCEZ, JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA, RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IRAN FLEURY DE CARVALHO contra r. sentença de ID 71700570 por meio da qual o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do apelante. Inicialmente, considerando a renúncia do causídico (ID 71700588), esta Relatoria determinou a intimação do apelante para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 72552902). De acordo com a certidão anexada ao ID 73544465, o apelante não foi intimado, uma vez que o mandado retornou sem cumprimento com a informação "3x ausente" (73536366), não havendo outro endereço indicado nos autos. Conforme disposto no art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. Nesse contexto, inviável o prosseguimento do feito diante da ausência da regularização da representação processual, o que implica o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora